Tribunal: STF
Processo: AR 2950
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Francisco Antônio Franco de Souza em desfavor do Estado do Acre, objetivando desconstituir acórdão proferido pela Primeira do Supremo Tribunal Federal nos autos dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.734, transitado em julgado em 18/8/2021.



    Na descisão rescindenda, conheceu-se do Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o Juízo de origem divergiu da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 1.066.677. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada: 



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARE 646.000-RG, Tema 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do ARE 646.000-RG (Tema 551 Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixaram as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento (doc. 6).



    A parte autora alegou a existência de prova nova que lhe asseguraria pronunciamento favorável, bem como que a decisão rescindenda teria se baseado em erro de fato, contingências que autorizariam o manejo da ação rescisória, na forma do art. 966, VII e VIII, do Código de Processo Civil.



    Requereu-se a procedência do pedido, com a consequente desconstituição do acórdão proferido pela Primeira Turma nos autos dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.734.



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão colegiada proferida pela Primeira Turma nos autos dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.734.



    Alegou a parte autora que a decisão rescindenda teria deixado de analisar regras de exceção assinaladas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, concluído sob a sistemática da repercussão geral.



    Segundo o requerente, o acórdão proferido pela Primeira Turma não satisfez a “correta resolução da situação”, violando, dessa maneira, uma série de princípios constitucionais, conforme narrado na petição inicial (doc. 1).



    Observo, todavia, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que tratam o art. 966, VII e VIII, do Código de Processo Civil. 



    A orientação acolhida pelo acórdão proferido pela Primeira Turma no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.734 partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, na decisão impugnada, a explícita menção aos mesmos precedentes que a autora desta Ação Rescisória alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, no acórdão impugnado nesta Ação Rescisória, que o Juízo de origem, ao dar provimento ao recurso inominado e julgar procedente o pedido, reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de férias, adicional de férias e décimo terceiro em dissonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral. 



    Transcrevo trecho da decisão rescindenda:



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deu provimento ao recurso inominado, para julgar procedente o pedido e reconhecer o direito da parte autora ao recebimento de férias, adicional de férias e décimo terceiro, sem que tal direito estivesse previsto de forma expressa na lei ou no contrato de regência, tampouco tenha ficado demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações.



    Assim, tendo o Juízo de origem divergido do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado sob a sistemática da repercussão geral, o acórdão recorrido merece ser reformado (doc. 6).



     Verifica-se, dessa maneira, a explícita menção à controvérsia de fundo. A decisão rescindenda regularmente aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculantes aludidos, consignando decisão judicial já transitada em julgado.



    O fundamento utilizado pelo promovente para embasar um juízo rescindendo não merece acolhimento, não tendo ele se desincumbido de demonstrar em que consistiriam a prova nova e o erro de fato aptos, em tese, a viabilizar a ação rescisória (art. 966, VII e VIII, do Código de Processo Civil). 



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados, tanto que afirmou, de modo explícito, que o acórdão da Primeira Turma do STF “não fez a análise do enquadramento da situação fática” do caso aos precedentes enunciados.



    Entretanto, essa discussão foi enfrentada exaustivamente pelas instâncias de origem e igualmente analisada pela Primeira Turma deste STF, de forma que, não havendo ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    Fatos e circunstâncias foram, assim, regularmente analisados, sem que se possa falar em prova nova ou erro de fato, circunstâncias que, em tese, autorizariam o manejo da ação rescisória.



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    É imperioso preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024  



Ministro Cristiano Zanin



Relator